Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714384-02.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERASA S.A. EMBARGADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., BANCO BRADESCARD S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, MARTA HELENA NUNES MARTINS DOS REIS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SERASA S/A, contra o acórdão de ID 49977891. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50437511. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARTA HELENA NUNES MARTINS DOS REIS E OUTROS, para respondem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator